Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta do crime praticado, tráfico de entorpecentes, que comina pena máxima superior a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime, indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo em razão da reincidência, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares alternativas à prisão admitidas em lei.
2. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida é hábil a justificar a segregação cautelar do paciente, por representar real perigo à ordem pública. Precedentes.
3. Embora o paciente tenha doença crônica, voltou a praticar o crime de tráfico de entorpecentes estando em prisão domiciliar humanitária, o que demonstra a ineficácia dessa medida para impedir a reiteração criminosa. Ademais, não restou demonstrada nos autos a impossibilidade de tratamento dentro do sistema penitenciário.
4. Ordem denegada.